Tribunal: TJDFT
Processo: 0003005-93.2016.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL.
I – A realização de sobrepartilha dos valores depositados em conta judicial deve ser precedida do pagamento das quantias devidas aos herdeiros que não receberam bens na primeira partilha realizada.
II – Apelação desprovida.